Tribunal: STF
Processo: ARE 1325418
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. REGIME DE SOBREAVISO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE MANDADO DE SEGURANÇA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 318. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “APELAÇÃO. REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DE SERVIÇO EDITADA POR DELEGADO. AUTORIDADE COMPETENTE. ATO MOTIVADO. FUNDAMENTAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA PRESENTES. EXISTÊNCIA DO FATO POR MEIO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DO IMPETRANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A autoridade impetrada possui competência para editar o ato impugnado, conforme se depreende dos arts. 7º, inciso XII, e 144, § 4º, ambos da Constituição Federal, bem como dos arts. 119 e 35, § 3º, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, do art. 2º, da Lei 12.830/2013 e do art. 107, do Decreto nº 30.490/2009. 2. O Delegado Chefe, gestor da unidade policial, goza da prerrogativa de disciplinar o regime de trabalho de seus subordinados, desde que se respeite a carga horária de quarenta (40) horas semanais, sendo admitida a possibilidade de compensação de jornada, quando as atribuições do cargo exigirem a dilação da jornada em determinadas circunstâncias. 3. Se a Ordem de Serviço foi devidamente fundamentada, tendo sido apresentados os motivos fáticos e jurídicos, não se pode falar em ausência de motivação. 4. Não se trata de sobreaviso permanente e ininterrupto, uma vez que o ato impugnado deixou claro que ‘a escala será feita de forma equânime, de modo que todos os policiais de cada carreira tenham o mesmo quantitativo de dias de sobreaviso’, bem como que ‘o sobreaviso se dará aos finais de semana e feriados, devendo o Chefe da SAA organizar a escala, que deverá ter um Delegado de Polícia, dois Agentes de Polícia e um Escrivão de Polícia, e deverá estar pronta e publicada até o dia 25 do mês anterior à sua vigência’. 5. A condição de liquidez e certeza do mandado de segurança consiste na demonstração da existência do fato por meio de prova pré-constituída, ônus que cabe ao impetrante. 6. Remessa e apelo não providos” (fl. 1, e-doc. 10). 



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos para correção de erro material, nestes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, da citada norma processual. 3. que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões e teses jurídicas levantadas pela parte, se, da análise que fez dos autos, encontrou razões suficientes para formar a sua convicção, até porque constitui dever do juiz enfrentar, tão-somente, as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão vergastada (art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC). 4. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 5. Ao contrário do que alega o embargante, a parte dispositiva do acórdão não fala em denegação de segurança. Contudo, consta na ementa do acórdão a expressão ‘SEGURANÇA DENEGADA’, que deve ser corrigida, uma vez que o acórdão manteve a sentença, que havia concedido parcialmente a segurança (ID nº 10914381). Assim, a referida expressão deve ser substituída por ‘SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA’. 6. Embargos de declaração parcialmente providos” (fls. 1-2, e-doc. 14).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. III e IV do art. 1º e os arts. 5º, 6º, 7º e 196 da Constituição da República, nos quais se dispõe sobre a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, o tratamento igualitário, da saúde e os direitos trabalhistas, ao argumento de que “não se pode permitir que todos os servidores lotados em uma delegacia fiquem, permanentemente, em estado de alerta, tolhidos de finais de semana, descanso e convívio familiar” (fl. 3, e-doc. 18).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282, 356 e 279 e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 23).



    4. No agravo contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o presente mandamus tem como objeto a declaração de nulidade de ato administrativo do Delegado Chefe da 35ª Delegacia de Polícia que, de forma abusiva, expediu Ordem de Serviço nº 08/2019, determinando, em suma, a inclusão de todos os servidores da Delegacia em sobreaviso, sem exceção, abrangendo até mesmo aqueles servidores com restrição médica ou psicológica” (fl. 2, e-doc. 27).



    Ressalta “a inconstitucional e desarrazoada medida administrativa que, de forma permanente, indeterminada e desmotivada, deixa o servidor policial constantemente à disposição da Administração Pública, cerceando a sua liberdade e descanso” (fls. 9-10, e-doc. 27).



    Assevera que “não se discute a legalidade ou ilegalidade do regime de sobreaviso. Discute-se, sim, a impossibilidade de colocar todos os servidores lotados na 35ª Delegacia de Polícia em regime de sobreaviso de forma constante e ininterrupta, sem previsão de término e, mais, sem motivo excepcional que justifique tal medida” (fl. 10, e-doc. 27).



    Esclarece que “o regime de sobreaviso pode ser definido como o período de tempo em que o servidor policial permanece à disposição da Delegacia fora dos horários normais de serviço, no aguardo de eventual convocação para o trabalho (…) fica evidente que o servidor policial, mesmo que esteja em dias de folga ou descanso semanal decorrente do seu expediente, não disporá plenamente do seu tempo, pois, com a constante expectativa de convocação para o serviço, é tolhido do convívio familiar, atividades de lazer, deslocamentos e, por fim, até mesmo o próprio descanso” (fl. 10, e-doc. 27).



    Alega que “o servidor policial está sendo obrigado a permanecer ininterruptamente de sobreaviso em finais de semana e feriados, sem receber absolutamente nenhuma contraprestação pecuniária, abrindo mão do direito ao descanso e tendo como violados os direitos constitucionais acima mencionados” (fl. 12, e-doc. 27).



    Salienta que “pelo fato de haver, de forma constante, a necessidade de reportar crimes às autoridades responsáveis pelas investigações é que a Polícia Civil do Distrito Federal dispõe, ao cidadão, o regime de plantão de 30 Delegacias de polícia que trabalham em regime ininterrupto de 24 horas” (fl. 13, e-doc. 27).



    Argumenta que “a submissão dos policiais civis ali lotados em regime ininterrupto de sobreaviso é medida que, além de não ter a devida motivação válida, claramente, foge à razoabilidade, pois cumular o expediente regular, o plantão e o regime de sobreaviso fixado por tempo indeterminado, ainda que haja escala de revezamento, somente poderia ser tolerado em caso de evento extraordinário para levar os servidores à exaustão” (fl. 13, e-doc. 27).



    Reforça que “a Ordem de Serviço 08/2019, emitida por mera vontade e arbítrio da autoridade coatora, submetendo todos os policiais da 35ª Delegacia de Polícia ao regime constante e perpétuo de sobreaviso, sem qualquer necessidade excecional justificadora, ocasiona a violação aos princípios fundamentais encartados na Constituição Federal” (fl. 13, e-doc. 27).



    Pede seja “conhecido e provido o presente Agravo em recurso extraordinário, e, ao final, seja reformado o acórdão recorrido e concedida a segurança, declarando a inconstitucionalidade e, em decorrência, a nulidade integral da Ordem de Serviço nº 08/2019 da 35ª Delegacia de Polícia e condenando a autoridade coatora a tomar todas as medidas administrativas necessárias para o cumprimento do direito declarado, inclusive expedindo documento comunicando o cancelamento dos efeitos da OS nº 09/2018” (fl. 14, e-doc. 27).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada de ausência de prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    A superação desse óbice processual, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.



    7. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou:



    “Conforme relatado, a autoridade apontada como coatora expediu, em 04/04/2019, a Ordem de Serviço 05/2019, determinando a inclusão de todos os servidores da 35ª Delegacia de Polícia em sobreaviso, inclusive servidores com restrição médica ou psicológica e sem porte de arma. Inicialmente, cumpre ressaltar que a autoridade impetrada possui competência para editar o ato impugnado, conforme se depreende dos arts. 7º, inciso XII, e 144, § 4º, ambos da Constituição Federal, bem como dos arts. 119 e 35, § 3º, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, do art. 2º, da Lei 12.830/2013 e do art. 107, do Decreto nº 30.490/2009. Com efeito, o Delegado Chefe, gestor da unidade, goza da prerrogativa de disciplinar o regime de trabalho de seus subordinados, desde que se respeite a carga horária de quarenta (40) horas semanais, sendo admitida a possibilidade de compensação de jornada, quando as atribuições do cargo exigirem a dilação da jornada em determinadas circunstâncias.



    (…) Ademais, conforme observou o douto Magistrado singular, não se trata de sobreaviso permanente e ininterrupto. Na Ordem de Serviço questionada, consta a determinação de que ‘a escala será feita de forma equânime, de modo que todos os policiais de cada carreira tenham o mesmo quantitativo de dias de sobreaviso’, bem como que ‘o sobreaviso se dará aos finais de semana e feriados, devendo o Chefe da SAA organizar a escala, que deverá ter um Delegado de Polícia, dois Agentes de Polícia e um Escrivão de Polícia, e deverá estar pronta e publicada até o dia 25 do mês anterior à sua vigência’” (fls. 3-4, e-doc. 10).



    Rever o decidido pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional local e do ato administrativo aplicável à espécie (Ordem de Serviço n. 5/2019 da 35ª Delegacia de Polícia) e o reexame do conjunto fático-probatório do processo, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Teto remuneratório. Incidência. Horas de sobreaviso. Natureza da verba. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.251.837-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. REGIME DE SOBREAVISO. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, conforme as Súmulas 279/STF e 280/STF. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.220.070-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Policial civil. Jornada de trabalho. 3. Restringe-se ao âmbito local controvérsia quanto ao regime de trabalho em sobreaviso, além da jornada semanal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (ARE n. 1.184.010-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. RESTABELECIMENTO DE PROMOÇÃO. OFENSA REFLEXA. DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.322.995-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.6.2021).



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.211.349/RN, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 6.4.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.328.819/MS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 16.6.2021; Recurso Extraordinário n. 1.277.475/PE, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.3.2021; e Recurso Extraordinário n. 1.220.070/RO, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 6.8.2019.



    8. No julgamento do Agravo de Instrumento n. 800.074, Tema 318, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na controvérsia sobre os requisitos de cabimento de mandado de segurança, por se tratar de matéria infraconstitucional:



    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral” (Plenário Virtual, DJe 6.12.2010).



    No mesmo sentido são os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE EMISSÃO DE GUIA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE – DPVAT. PERÍODO DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. VALOR DO TRIBUTO. PROPORCIONALIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 318 E 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 448.568-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.3.2021). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE MANDADO DE SEGURANÇA. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O Plenário Virtual desta Corte já se manifestou pela inexistência de repercussão geral da matéria atinente aos requisitos de admissibilidade de mandado de segurança. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (ARE n. 1.094.982-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.4.2018).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora